Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-40.2022.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-40.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA MARQUES - CPF: 460.145.861-72 (APELANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000714-40.2022.8.11.0017

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029765-16.2023.8.11.0000

Apelação nº 1000714-40.2022.8.11.0017

Apelante
: Maria Pereira Marques

Apelados
:
Banco Pan S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Cetelem S/A E Banco Itau Consignado S.A.

2ª Vara de São Felix do Araguaia

RELATÓRIO

Apelação de

Maria Pereira Marques
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Pan S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Cetelem S/A E Banco Itau Consignado S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 210054364): Suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que lhe foi negada a possibilidade de produção de prova grafotécnica.

Insurge-se contra a autenticidade dos contratos apresentados pelo banco e alega que os contratos são fraudulentos porquanto as assinaturas não são legítimas.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para realização de prova grafotécnica.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 210054368, 210054369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelos bancos requerido são fraudulentos porquanto as assinaturas não são legítimas, porquanto requer a produção de prova pericial grafotécnica.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Do exame, verifica-se que a autora requereu, já na petição inicial, a realização de perícia grafotécnica nas assinaturas dos contratos bancários (Id. 210055730).

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência sem a realização da mencionada perícia, ao argumento de que os bancos apresentaram
contratos devidamente assinados
.

No entanto, verifica-se que, ao que parece, as assinaturas apostas nos contratos têm divergências com relação às assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora.

Nota-se que assim é a assinatura constante dos documentos pessoais da autora, bem como da procuração e declaração de hipossuficiência, juntados com a petição inicial (Id. 210055734)

Por outro lado, a assinatura aposta nos contratos juntados pelos bancos requerido:
(Id. 210054279,
210054299 e
210054299
)

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa e é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.
” (TJMT, AP 1000177-95.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.
” (TJMT, AP 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos objetos da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024